Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-71.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORMULAÇÃO DE PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE DEPOIMENTO. REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO AFETIVO. CONVIVÊNCIA CONTÍNUA, PÚBLICA E DURADORA COM O INTUITO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS FAMILIAE.
1. As contrarrazões recursais são instrumento adequado para o oferecimento de resposta ao recurso, no entanto, não se coadunam com ataque ao pronunciamento judicial para obter sua cassação ou reforma. 1.1. Evidenciado o interesse de agir, seria necessária a interposição do recurso cabível e adequado para atacar o ato judicial desfavorável, sendo indispensável fazê-lo em petição distinta das contrarrazões.
2. Para que seja declarada a suspeição da testemunha contraditada, faz-se imprescindível a existência de fundadas razões ou evidências demonstrando o interesse pessoal no desfecho da causa, amizade íntima ou inimizade capital entre os envolvidos, circunstâncias que não se verificam no caso em análise. 2.1. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. A Constituição Federal, em seu artigo 226, § 3o, estabelece que deve ser reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
4. De acordo com o artigo 1.723 do Código Civil, (é) reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
5. Para fins de reconhecimento da união estável, a publicidade, a continuidade e a estabilidade do relacionamento afetivo devem estar associadas a um elemento principal, o ânimo de constituir família (animus familiae), consistente na intenção de estar convivendo como se casados fossem (convivência more uxorio). 5.1. O animus familiae constitui conditio sine qua non para caracterização da relação como união estável.
6. No caso dos autos, tem-se um robusto acervo probatório evidenciando que o relacionamento afetivo entre o de cujus E.M.M. e a apelante D.L.T. já havia se dissolvido anos antes do falecimento do ex-companheiro, não tendo os recorrentes se desincumbido de comprovar a permanência de uma convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família.
7. Apelação cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.